Tribunal: TJES
Processo: 0019013-16.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019013-16.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: REGIANE VENTURA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EM
ENTA: APELAÇÃO CRIMINAL -
PENAL E PROCESSUAL PENAL -
FURTO
–
DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE.
VALORAÇÃO ALEATÓRIA. COMPENSAÇÃO DE ATENUANTES E AGRAVANTES
.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A
giu com
des
acerto o magistrado
a quo
,
ao realizar a dosimetria,
na primeira
fase
valorou apenas uma circunstância judicial, antecedentes criminais, no patamar de 1/
4
, diverso do utilizado usualmente pela jurisprudência.
Desse modo, passo a reanálise da pena,
recalculando-a
.

2
.
Nota-se,
que
em mesmo sentido, aplicou para a agravante de reincidência o dobro do patamar entendido para a atenuante da confissão, de modo que passo a compensá-las. Em terceira fase, nada há que se versar.

3
.
Recurso conhecido e

provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme lançado em relatório,
t
rata-se de Apelação Criminal interposta por

REGIANE VENTURA,

em face da sentença de fls.
151
/
155
-v,
proferida pelo M.M. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Vitoria/ES, que
julgou procedente
a pretensão punitiva estatal e, via de consequência, condenou
a
ré
nas iras do
artigo
15
5
,
§
4
º, inciso I
V

do Código Penal,
fixando a pena em
03
(
três
) anos
de
reclusão, em regime inicial
semiaberto
,
além
do
pagamento de
10
(
DEZ)
dias-multa
.

Recurso interposto
p
ugnando
a Defes
a
primeiramente

pel
a fixação da pena-base
utilizando a fração
usualmente
empregada
pelos Tribunais Superiores,
bem como, em sede de segunda fase, reconhecer a compensação da agravante e atenuante de forma integral
.

Contrarrazões
às
fls.
214
/
221-v
, o Ministério Público
pugna pela manutenção da sentença.

Parecer da D
.
Procurador
i
a de Justiça
no id 6963227
,
p
elo
conhecimento e
des
provimento do recurso
defensivo
.

Pois bem.

E
xternado o desejo de recorrer pela defesa, o recurso foi apresentado tempestivamente, preenchidos os demais pressupostos para a sua análise nesta instância recursal.

Todavia, encontra-se nos autos duplicidade de razões de apelação em favor da ré, de forma a incidir em preclusã
o

consumativa
1
. Assim, acolho a apresentação de tão somente
d
o primeiro ato interposto,
qual
seja, a razão de apelação impetrada pela Defensoria Pública.

Conforme narrado na exordial:

Provam os presentes autos que, a DENUNCIADA, de comum acordo e união de vontades com Cleiton Ventura Oliveira e Luzinete Ventura Oliveira, com ânimo de furtar, no dia 11 de setembro de 2020, por volta das 13h18min., se dirigiram até a franquia da empresa Natura do Shopping Norte Sul, situado à Avenida José Maria Vivacqua Santos, bairro Jardim Camburi, Vitória/ES, e, enquanto LUZINETE permaneceu do lado de fora dando cobertura à ação criminosa, REGIANE e Cleiton subtraíram do interior do comércio 02 (dois) perfumes femininos (..) 02 (dois) perfumes da linha HOMEM (...) 02 (dois) perfumes da linha BIOGRAFIA (...) 01 (um) creme para cabelo, cujos valores somados totalizam aproximadamente R$ 1.237,00 (mil, duzentos e trinta e sete reais)

(...) Infere-se nos autos que, a funcionária do comércio Julia da Silva Rocha Santos notou o desfalque nas prateleiras e, após a proprietária do estabelecimento consultar as imagens nas câmeras de videomonitoramento, constataram a prática do furto pela DENUNCIADA e seus comparsas. Segundo ainda consta dos autos, a DENUNCIADA e Cleiton retornaram à loja Natura uma semana após praticarem o furto, ocasião em que a funcionária Julia, que atendia uma cliente próximo à porta da loja, lhes disse que não poderiam entrar (...)

Dessa forma, em que pese a ausência de impugnação,

insta salientar que a comprovação da
materialidade
e da
autoria
do delito restaram demonstradas em razão de todo um acervo comprobatório harmônico, bem como o depoimento dos policiais e a confissão da apelante, pelo que

passo
à
análise do
pedido de
redimensionamento d
a
pena pugnada
pela ré.

Busca a ora apelante o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, argumentando, para tanto, que o magistrado sentenciante agravou a pena de maneira aleatória, além dos parâmetros usualmente utilizado pelos Tribunais Superiores.

De fato, entendo pela necessidade de reforma o
decisum
nesse ponto. Explico.

Nota-se,
data maxima venia
, que o d. Magistrado de piso
des
valorou uma circunstância judicial,
na fração de 1⁄4 sob a pena mínima, sem utilizar de termos específicos para inaplicabilidade do patamar usual. Em que pese, notória discricionariedade do juiz para definir a valoração supracitada, entendo ser mais adequada e justa o parâmetro usual acolhido pela
s
Cortes Superiores e por esse próprio Tribunal.

Nesse sentido
,
em aplicabilidade a fração usual, passo a reformar a reprimenda, utilizando-me do patamar de 1/8 do intervalos entre pena mínima e pena máxima.

Assim
,
em aplicação ao parâmetro cotidiano, defino
a pena-base em 0
2
(
dois
) anos e 0
4
(
quatro
) meses de reclusão.

Ato contínuo, em análise da
segunda fase dosimétrica
, novamente impugna a defesa quanto a aplicação de modo aleatório da fração sobre a agravante da reincidência, transcrevendo-se na fração de 2/5 sob a pena-base, ou seja, 01 (um ano). Em contrapartida, a apelante alega que não fora reconhecida a compensação entre os vetores da confissão e reincidência, conforme entende a doutrina e jurisprudência majoritária, aplicando para confissão tão somente o patamar de 1/5 para a benesse.

Nessa toada, entendo que não restou motivos à aplicação do dobro para o vetor negativo, sobretudo, conforme narra sentença, enfatizando que a confissão da paciente se mostrou frutífera e corroboradora, de modo integral
.

Dessa forma, entendo que cabe razão à defesa, de modo que compenso integralmente a agravante com a atenuante reconhecidas supra.

Isto posto, em recálculo necessário mantenho
a pena em 0
2
(
dois
) anos 0
4
(
quatro
) meses de reclusão,
a qual torno definitiva ante a ausência de
causas de aumento ou diminuição
da pena
.

Em atenção ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, redimensiono a pena de multa para
o pagamento de
1
0 (
dez
) dias-multa.

Mantenho o estabelecimento do regime
SEMIABERTO
para início de cumprimento de pena, nos termos do art. 33, §3º do CP, considerando que a apelante é reincidente, de forma que deixarei também de aplicar o dispositivo do art. 44, do CP, por não preencher os requisitos necessários.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do Apelo e a
DOU
-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

6

1
Se o réu já contestou, ainda que antes do 15º dia, não poderá apresentar novos argumentos de defesa, porque já terá exaurido sua faculdade. O mesmo em relação à apresentação de recurso: se já recorreu, ainda que antes do término do prazo, não poderá oferecer novo recurso ou novos argumentos ao primeiro.”
(GONÇALVES, 2020)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)